Tribunal: TJDFT
Processo: 0707741-82.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE NOVA PROCURAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MEDIDA QUE DECORRE DOS ARTS. 76, § 1o, I E 485, IV, DO CPC. CONDUTA AMPARADA NO PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO PREVISTO NO ART. 139 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Verifica-se que o Juízo de origem determinou a renovação da procuração juntada aos autos porque identificou a existência de 5 (cinco) demandas tramitando concomitantemente na Circunscrição Judiciária de Santa Maria/DF discutindo empréstimos consignados entre as mesmas partes e com idêntico pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, com apresentação da mesma procuração em todos os processos. Ainda, no referido instrumento do mandato não constaram os dados específicos da demanda, não se evidenciando a anuência da autora/recorrente com o ajuizamento da ação em epígrafe.
2. A princípio, a procuração que atende aos requisitos exigidos pelo art. 105 do CPC é válida para a prática dos atos processuais. Entretanto, não se pode desconsiderar as peculiaridades fáticas apontadas pelo Juízo de origem, que, diante de múltiplas demandas com teor similar, entendeu prudente a apresentação de nova procuração com indicação específica dos autos com intuito de se constatar a anuência da parte autora quanto ao ajuizamento do processo em julgamento, conduta que está amparada no poder geral de cautela do juiz (art. 139 do CPC).
3. No âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, a Nota Técnica 2/2021, publicada pelo Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF, em parceria com o Núcleo de Monitoramento de Perfil de Demandas – NUMOPEDE, estabelece diretrizes “no intuito de coibir os casos de litigância de má-fé, lides temerárias ou repetitivas”, tais como as medidas previstas na alíneas “a) analisar os litigantes contumazes através da consulta da parte pelo CPF no PJe ou por meio de ferramentas de inteligência artificial a serem desenvolvidas no âmbito do referido sistema;” e “c) acompanhar a atuação de advogados de outros Estados de forma repetida e direcionada para um mesmo tipo de causa;”.
4. Diante desse cenário, mostra-se escorreita a r. decisão que determinou a apresentação de novo instrumento de mandato com indicação específica da causa em questão, visando comprovar a ciência da autora/recorrente quanto ao seu ajuizamento e, nessa medida, certificar a capacidade postulatória dos causídicos, bem como se evitar o abuso do direito de ação, na forma do art. 76, caput, do CPC.
5. Regularmente intimada a autora/recorrente e não cumprida a aludida determinação judicial, acertada a sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo a extinção do processo, nos termos dos arts. 76, § 1o, I e 485, IV, do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido.